Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SILVA TAVARES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem, em que pedia a imediata realização de cirurgia de joelho.
Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ser portadora detranstornos internos dos joelhos, com limitação de deambular, perda de qualidade de vida e comprometimento das atividades laborais. Aduziu que tem indicação cirúrgica desde 20/09/2021, mas que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado.
O pedido de tutela de urgência foi indeferida em razão ausência de risco de óbito, da necessidade de se respeitar a fila e do recente laudo médico.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, o Relatório Médico juntado aos autos (ID 31502421 - Pág. 29) não indica urgência ou perigo de vida. Quanto ao risco de debilidade ou de perda de membro, em que pese o médico assistente assinalar o risco, não se pormenorizou os fatos, de modo que não se tem como valorizar se é de grande, média ou pequena monta.
Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há como avaliar, prima facie, o real comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e oitiva do Ministério Público.
Em outras palavras, não se mostra possível nesse momento de cognição sumária, antecipar o tratamento do requerente, como bem destacou o Sua Excelência o julgador na origem, em detrimento de outros pacientes que aguardam na fila, sem avaliação e devida comprovação do grau de urgência da medida pleiteada.
Dessa forma,INDEFIRO nesse momento a antecipação da pretensão recursal, por ausência de requisitos legais para concessão da medida, devendo a mesma ser reapreciada após manifestação do agravado e Ministério Público.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a parte autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização do procedimento médico.
3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência ao autor. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido também se encontra o parecer ofertado pelo MP (ID 32632210).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, porque ausente contrarrazões. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.